Tribunal: TJSP
Processo: 1016269-85.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Ordem judicial não atendida – Documentos reunidos que não revelam a efetiva condição econômica da parte – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido – CHEQUE PRESCRITO – O próprio

Ementa:
MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Ordem judicial não atendida – Documentos reunidos que não revelam a efetiva condição econômica da parte – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido – CHEQUE PRESCRITO – O próprio título é prova escrita suficiente a indicar a existência do alegado direito ao crédito – Ônus da prova da apelante quanto à inexistência da dívida – Ausência de comprovação de pagamento.

Recurso não provido.